Tribunal: TJBA
Processo: 0500921-34.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500921-34.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA GICELIA FLORENCIA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

EMENTA

Apelação Cível. Servidora pública do Município de Jacobina. Agente

Comunitário de Saúde.
Sentença que reconheceu o direito aos anuênios referente a todo seu período de labor junto ao Município, independente do vínculo celetista ou estatutário, além de declarar que o tempo de efetivo exercício deve ser computado para fins de concessão de licença-prêmio.
Não se conhece, em parte o
recurso de apelação interposto pelo Município, em razão de inovação recursal. No mérito, frise-se que o Supremo Tribunal Federal, editou a Súmula 678, “São inconstitucionais os artigos I e II do art. 7º da Lei n. 8.162/91, que afasta, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela CLT dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único". Aplicação da súmula 678 do STF.

Transmudação da natureza do vínculo. Previsão expressa em lei -

Art. 3º da Lei Municipal de nº 274/1995 c/c artigo 8º da Lei 11350/06. Precedentes desta Corte de Justiça.
Sentença mantida
. Recurso não provido.